Tribunal: TJPA
Processo: 0800461-61.2022.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800461-61.2022.8.14.0014

APELANTE: MARIA DO CEU DO NASCIMENTO COSTA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800461-61.2022.8.14.0014

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPITÃO POÇO-PARÁ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

MARIA DO CÉU DO NASCIMENTO COSTA

ADVOGADO:

RICARDO SINIMBU DE L. MONTEIRO – OAB/PA 14.745

APELADO:

SABEMI SEGURADORA S/A

ADVOGADO:

JULIANO MARTINS MANSUR – OAB/RJ 113.786

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE SEGURO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria do Céu do Nascimento Costa contra sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de contrato de seguro, cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais. A parte autora alega a ausência de contratação válida de seguro com a empresa Sabemi Seguradora S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve a contratação válida do seguro; (ii) definir se a cobrança dos valores relacionados ao seguro foi indevida, ensejando restituição e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do seguro está comprovada por meio de documentos anexados aos autos, demonstrando a adesão da autora à apólice de seguro de acidentes pessoais coletivo.

4.

A autora, durante o período em questão, usufruiu dos benefícios da apólice contratada, o que reforça a validade da contratação.

5.

A ausência de irregularidades na cobrança impede o reconhecimento de danos morais ou a restituição dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação do seguro está comprovada por documentos hábeis, não cabendo restituição de valores ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código Civil, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível n.º 0801001-37.2021.8.14.0017, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 27/08/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800461-61.2022.8.14.0014

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPITÃO POÇO-PARÁ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

MARIA DO CÉU DO NASCIMENTO COSTA

ADVOGADO:

RICARDO SINIMBU DE L. MONTEIRO – OAB/PA 14.745

APELADO:

SABEMI SEGURADORA S/A

ADVOGADO:

JULIANO MARTINS MANSUR – OAB/RJ 113.786

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA DO CÉU DO NASCIMENTO COSTA
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pela Vara Única da Comarca de Capitão Poço-Pará, que julgou improcedente a pretensão.( PJe ID 19413623, páginas 1-5).

As razões recursais

aludem

os seguintes argumentos:

-inexistência da prova da contratação do seguro de vida;

-comprovada fraude bancária e

- dano moral indenizável.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID 1913624,páginas 1-9).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 19413629, páginas 1-7).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800461-61.2022.8.14.0014

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPITÃO POÇO-PARÁ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

MARIA DO CÉU DO NASCIMENTO COSTA

ADVOGADO:

RICARDO SINIMBU DE L. MONTEIRO – OAB/PA 14.745

APELADO:

SABEMI SEGURADORA S/A

ADVOGADO:

JULIANO MARTINS MANSUR – OAB/RJ 113.786

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão litigiosa versa sobre a (in)certeza da contratação do plano de seguro de vida, com desconto via débito automático no valor de R$ 53,16(cinquenta e três reais e dezesseis centavos) conforme PJe ID 19413593, página 6.

Inicio o exame da matéria destacando as singularidades do cenário fático envolto na demanda acima tratada:

A

uma. Nítido que o desconto apontado data de janeiro/2022, portanto, descredibilizada é a alegação de falta de ciência de
MARIA DO CÉU DO NASCIMENTO COSTA
quanto à sua existência e importe deduzido.

A duas.
SABEMI SEGURADORA S/A
comprova a adesão de
MARIA DO CÉU DO NASCIMENTO COSTA
à Apólice de Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo n. 01.82.000054, emitida

em 10/12/2016 segundo PJe ID

19413609,página 1.

A três.

O tempo considerável de adesão e permanência do desconto em conta bancária, prova a pactuação e autorização quanto à forma de pagamento, desmoralizando
in totum
a pretensão recursal.

O raciocínio jurídico esposado na sentença combatida é perfeito cujo excerto realço em função de sua importância,
in verbis:

No caso concreto, não houve verossimilhança das alegações e nem hipossuficiência do consumidor, na medida em que os descontos estavam ocorrendo há quase quatro anos antes do ajuizamento da ação, conforme verificado na proposta de adesão juntada no ID 95865961, onde consta que o contrato foi realizado em dezembro de 2018, o que demonstra aceitação na contratação do seguro, já que somente após tanto tempo a requerente ingressa com ação judicial questionando a legalidade da contratação.

Nesse sentido, não há probabilidade de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, bem como ele também não é hipossuficiente, pois se mostra contraditório o consumido, que se beneficiou por todo esse tempo do seguro de vida ofertado pelo banco requerido, vir contestar sua legalidade quase 02 anos após a realização do primeiro desconto realizado em sua conta pessoal. Além disso, destaco que o consumidor, durante esse tempo, encontrava-se gozando dos benefícios do contrato de segurado, já que se o sinistro coberto pela apólice ocorresse ele receberia o valor da indenização contratada.( PJe ID 19413623,págna 3).

A contratação comprovada do seguro sob enfoque enseja a mantença da sentença combatida, associação clara adotada pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE SEGURO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801001-37.2021.8.14.0017 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/08/2024). O destaque é meu.

À vista

disso, posiciono-me pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação Cível para manter a sentença objurgada dado o acerto no raciocínio jurídico esposado
segundo

fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para confeccionar os meios de prova devidos, compreendendo a perícia grafotécnica.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024